Tribunal: TJMT
Processo: 1005804-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005804-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRO FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 103.785.021-15 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO E NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE OU VÍCIO. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. NEGATIVA DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, na qual o autor alegava indução a erro na contratação e pleiteava a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, bem como a nulidade do contrato e repetição de indébito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se estão configuradas as condições para nulidade contratual, conversão da modalidade contratual e repetição de valores.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de prova mínima de fraude ou indução a erro por parte da instituição financeira, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

4. Contrato e utilização reiterada do serviço comprovados, afastando a tese de desconhecimento ou indução a erro pelo consumidor.

5. Não configurado o dever de
indenizar ou
de restituição de valores, uma vez que a relação contratual observou o cumprimento do dever de informação e boa-fé.

6. Pedido de conversão contratual improcedente, diante da inexistência de irregularidades ou violação dos direitos do consumidor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A nulidade contratual e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pressupõem a demonstração inequívoca de vício de consentimento, o que não se verifica quando a utilização e a regularidade do contrato são devidamente comprovadas."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
0000061-06.2018.8.11.0111; STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES; TJMT,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045; TJMT,
ApCiv
1006268-58.2023.8.11.0004 TJMT,
ApCiv
1022209-88.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CIRO FRANCISCO DAS NEVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na presente
Ação
Revisional
de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em suas razões, o Apelante argumenta que não recebeu ou utilizou nenhum cartão de crédito para compras, reiterando, ainda, que houve indução a erro quanto à modalidade contratada, uma vez que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pleiteia a elaboração de cálculos periciais para a comprovação da irregularidade na cobrança da taxa de juros.

Contrarrazões no id. 250027195.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de

Ação
Revisional
de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

ajuizada por

Ciro Francisco das Neves
contra o Banco BMG S.A.,
na qual alega que a Requerida vem mensalmente descontando apenas o valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício de aposentadoria como em um contrato de cartão de crédito consignado com RMC,
embora, supostamente, tivesse firmado contrato de empréstimo consignado.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja determinada a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com o consequente cancelamento dos descontos no benefício do Requerente referentes ao cartão, além do afastamento da cobrança de juros supostamente abusivos e a condenação da instituição financeira a realizar a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações do Autor, afirmando que não há como se alegar que o Autor foi induzida a erro, tendo em vista que as cláusulas e termos contratuais são claras, especialmente quanto à modalidade contratada.

Sustenta, ainda, que a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para realização de saques.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) Pretende o autor, por meio desta ação, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e o recebimento de indenização decorrente de tal fato.
Afirma o requerente que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum
, pugnando por sua
nulidade.(...)

Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, não há demonstração de utilização do cartão para compras na praça. No entanto, não há de se negar que,
conforme comprovado pelo réu com a contestação e não impugnado pelo autor quando instado a se manifestar
, conforme se infere das faturas e dos comprovantes de TED exibidos pelo Banco com a contestação, no decorrer da vigência da relação contratual
foram apresentados 10 lançamentos de depósitos/saques
(Id. 148679757 - Págs. 1/10).

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que
a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente
, decorrente das inúmeras vezes em que o autor fez uso do contrato,
ao sacar dinheiro por este meio
. (...) Considerando que
o consumidor não fez prova do pagamento mensal integral da fatura
, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os
juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês
.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pelo requerente, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado,

já que a prova coligida demonstra que este tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares
, restando comprovado que se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato

(...) Considerando o não acolhimento da tese de transmudação para contrato de empréstimo,
não há de se falar em caracterização de danos morais
, posto que foge dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a falta de pagamento da integralidade das faturas mensais, quanto aos saques efetivados no decorrer da relação contratual. (...) Por fim, cabe salientar que, não sendo acolhidos os pedidos firmados na exordial,
não há o que se discutir acerca da repetição do indébito
, tampouco em modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por CIRO FRANCISCO DAS NEVES em face de BANCO BMG S.A. e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária. (...)” (
g.n
.)

Contra a sentença insurge-se o Apelante, alegando a nulidade contratual, a necessidade de conversão da modalidade e que é evidente que a intenção do Autor era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante afirma que tinha intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro pelo banco a assinar contrato de cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos em seu benefício previdenciário que considera indevidos. O Apelante sustenta, ainda, que tal contratação seria fraudulenta.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o Autor.

Neste contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas
consumeristas
, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC,
art
. 6o, VIII),
não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC,
art
. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.
(...)” (TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

No caso em tela, a parte apelante limita-se a negar a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de ter sido induzida a erro, sem apresentar indícios ou provas da suposta fraude/vício. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Verifica-se, adicionalmente, que o Autor solicitou/realizou saques, como se vê dos ids. 250027174, 250027175, 250027177, 250027178 e 250027179, sendo possível perceber
, ainda
,
do documento
de Id. 250027176, a informação
“SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”,
evide
nciando de forma clara
a modalidade da contratação
, os encargos financeiros
e condições de pagamento.

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todos os elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Ademais, é possível observar da folha de pagamento do benefício do Autor que ele possui diversos empréstimos consignados em seu nome, de tal forma que, presume-se, ele teria o mínimo de conhecimento acerca das distinções entre as modalidades contratadas, juros incidentes e respectivas formas de pagamento.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que o Autor/Apelado, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 2009, e apenas decida acionar o Poder Judiciário quinze anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Isto posto, não é verossímil a alegação do Autor de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado por diversas vezes para saques.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado
, o qual
autoriza os descontos
relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe,
não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com
autorização expressa
para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[
...] 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
, há que ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024) (
g.n
).

“[...] Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante
, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a
efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques
, despropositada a alegação de violação ao direito de informação,
devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Quanto à alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado valores na conta do Autor pelo banco requerido, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade contratual, conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

No que diz respeito ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais aplicada pelo Juízo de primeira instância, este também não merece acolhimento, visto que
a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença
, não sendo possível esquivar-se o Autor deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-lo uma vantagem indevida.

Salienta-se, no entanto, que em se tratando o Autor de beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais nos exatos termos do art. 98, § 3o, do CPC,
in
verbis
:

Art. 98. § 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Em relação ao pedido subsidiário de determinação de elaboração de cálculos periciais para a comprovação da irregularidade da cobrança da taxa de juros, denota-se que, para além de ser descabido tal pleito em sede de Apelação, operou-se a preclusão temporal, já que aberta a oportunidade para o requerimento de provas, a parte requereu o julgamento antecipado da lide.

Quanto ao prequestionamento
, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ciro Francisco das Neves
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024